Tribunal: TJSP
Processo: 1077471-03.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Transporte aéreo internacional de passageiros. Ação de reparação de danos. Voo cancelado em razão de mal súbito que acometeu outro passageiro. Alegação de padecimento de dano moral em razão da falta de assistência material por parte da transportadora e do atraso de três horas para decolagem do voo para o qual os autores foram realocados. Improcedência do pedido reparatório. Manutenção. Autores

Ementa:
Transporte aéreo internacional de passageiros. Ação de reparação de danos. Voo cancelado em razão de mal súbito que acometeu outro passageiro. Alegação de padecimento de dano moral em razão da falta de assistência material por parte da transportadora e do atraso de três horas para decolagem do voo para o qual os autores foram realocados. Improcedência do pedido reparatório. Manutenção. Autores que passaram a noite hospedados em hotel. Atraso do voo seguinte que não foi significativo.
Malgrado a ré não tenha prestado assistência aos autores após o cancelamento do voo (que, note-se, ocorreu para salvaguardar a vida de outro passageiro), eles não ficaram desamparados aguardando no aeroporto a realocação. Passaram a noite em hotel, a ele se dirigindo por meio de taxi. Difícil reconhecer o padecimento de dano moral, em tal hipótese, mormente quando a ré foi condenada a ressarcir aos autores as despesas com hospedagem, transporte e alimentação. No dia seguinte, retornaram ao aeroporto, quando houve um atraso de três horas para a decolagem do voo no qual foram realocados. O atraso não é inaceitável. E o incômodo por que tiveram de passar não é suficiente ao reconhecimento de que sofreram abalo psíquico. Não foram noticiadas consequências extraordinárias, tais como sofrimento ou desconforto durante a espera ou perda de compromissos importantes. O mero aborrecimento, o transtorno por que tiveram de passar não autoriza condenar a ré a reparar um dano moral inexistente. Parece que os autores estão a exacerbar os efeitos da má prestação do serviço, apresentando demasiada suscetibilidade diante de evento que não revela a magnitude por eles propalada.

Imposição de multa ao apelantes, por litigância de má-fé.
Ao fazerem (por meio de seu mandatário) afirmação inverídica em sessão de julgamento, os autores alteraram a verdade dos fatos e procederam de modo temerário, provocando, com argumento infundado, a retirada do recurso da pauta. Sua atuação está a merecer reproche e imposição de multa por litigância frívola, uma vez que se subsume às hipóteses previstas nos incs. II, V e VI do art. 80 do CPC.
Apelação não provida, com imposição de multa aos apelantes, por litigância de má-fé.